Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de reconsideração não tem aptidão para interromper nem para sobrestar a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 dias úteis, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do artigo 932, III, c/c os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.